Tribunal: TJES
Processo: 5009808-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009808-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: VILA VELHA CENTER CAR LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RECURSO REPETITIVO AFETADO NO STJ (TEMA 1.137).
SUSPENSÃO EM CARÁTER NACIONAL. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELOS MEIOS TÍPICOS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão da 4ª Vara Cível de Vila Velha que indeferiu pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada, em execução de dívida no valor de R$ 13.402,22.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível, à luz do art. 139, IV, do CPC/2015, a adoção da medida atípica de bloqueio de cartões de crédito da executada para assegurar o cumprimento da obrigação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza o juiz a determinar medidas executivas atípicas, desde que observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e fundamentação adequada.

O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.788.950/MT, reconhece a possibilidade de aplicação de medidas atípicas, mas condiciona sua validade à existência de indícios de patrimônio expropriável que torne eficaz a medida coercitiva.

Nos autos de origem, as pesquisas patrimoniais realizadas por Sisbajud, Renajud e Infojud revelaram a inexistência de bens relevantes, o que inviabiliza a adoção da medida pleiteada.

A controvérsia relativa à aplicação de medidas atípicas encontra-se afetada para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos no STJ (Tema 1.137), com determinação de suspensão nacional de processos e recursos sobre a matéria, o que impede, no momento, o deferimento da providência requerida.

A execução deve prosseguir por meio das medidas típicas disponíveis, como já vem sendo promovido em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O art. 139, IV, do CPC/2015 autoriza a adoção de medidas executivas atípicas desde que presentes indícios de patrimônio expropriável e observados os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, contraditório e fundamentação adequada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV, e 1.037, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.788.950/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 23.04.2019, DJe 26.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009808-08.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: AEROPORTO VEICULOS LTDA

AGRAVADO: VILA VELHA CENTER CAR LTDA

JUÍZO PROLATOR:
4
ª VARA
CÍVEL D
E VILA VELHA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
AEROPORTO VEICULOS LTDA
contra decisão interlocutória (ID 42168808 dos autos de origem), proferida pelo d. Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, que
indeferiu
o pedido de bloqueio de cartões de crédito da executada formulado pela recorrente.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a medida de bloqueio de cartão de crédito é razoável e proporcional ao caso concreto, em que se busca a quitação do valor atualizado de R$ 13.402,22 (treze mil, quatrocentos e dois reais e vinte e dois centavos).

A decisão recorrida, que indeferiu a aplicação da medida atípica, restou assim fundamentada:

“2. Do bloqueio de cartões de crédito.

INDEFIRO os pedidos de bloqueio dos cartões de crédito da executada, eis que entendo serem medidas restritivas gravosas, afrontando claramente o princípio da proporcionalidade e a sua dignidade humana, bem como despicienda. Ademais, admitir tais hipóteses seria o mesmo que voltar no tempo e permitir a prisão civil do depositário infiel. Ressalta se, ainda, que o direito fundamental da dignidade da pessoa humana é norma cogente, devendo ser observada em todos os ramos do direito, fato que impede, inclusive, a impenhorabilidade de determinados bens, sempre observando o mínimo existencial”.

Irresignado, o exequente interpôs o presente recurso de agravo de instrumento. Nas razões recursais apresentadas no ID 9139684, em resumo, o agravante argumenta:
(i)
a necessidade da medida requerida se justifica pela ineficácia dos métodos tradicionais da execução, uma vez que a dívida possui mais de uma década;
(ii)
a executada/agravada se furta ao cumprimento da obrigação, apesar de devidamente citada;
(iii)
a medida de bloqueio dos cartões de crédito é adequada para coagir a devedora ao pagamento e impedir a contração de novas dívidas e, por fim, que a medida pleiteada se mostra plenamente adequada e proporcional, uma vez que as medidas típicas não obtiveram êxito, abrindo caminho para as medidas atípicas.

A tutela de urgência recursal foi indeferida pela decisão de ID 9451623.

Embora intimada, a agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no ID 14039691.

O inciso IV do artigo 139 do CPC prevê que incumbe ao juiz “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Efetivamente, a medida requerida de bloqueio de cartões de crédito constitui providência atípica, a qual, embora possível de ser aplicada, exige contexto em que se verifica a presença de indícios que informam a existência de patrimônio expropriável, capaz de satisfazer o crédito exequendo (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019).

Da análise dos autos de origem, observa-se que foram efetuadas nos autos pesquisas nos sistemas Sisbajud nos anos de 2015 e 2024, a qual localizou apenas R$129,26 (cento e vinte e nove reais e vinte e seis centavos), Renajud e Infojud, ambos infrutíferos. Logo, a princípio, não foi demonstrada a existência de patrimônio expropriável para que a medida requerida possa surtir o efeito coercitivo esperado.

Contudo, em que pese a r. decisão recorrida tenha fundamentado o indeferimento unicamente na violação aos direitos fundamentais e à dignidade da pessoa humana,
nota-se que deve ser mantido o indeferimento por razão distinta
.

A matéria controvertida, consistente em definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos, encontra-se afetada para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (TEMA 1.137),
com determinação de suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional
, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015.

Assim, o deferimento de tal medida, por ora, mostra-se obstado.

Em que pese a inviabilidade de, por ora, determinar-se adoção de meios executivos atípicos,
nada obsta o prosseguimento da execução
para tentativa de excussão de bens pelos meios típicos como, inclusive, já vem sendo efetivado pelo juízo em primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.